Tribunal: TJES
Processo: 5047833-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047833-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DURVAL BARREIRO DE CARVALHO FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5047833-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: DURVAL BARREIRO DE CARVALHO FILHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, recebo o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por DURVAL BARREIRO DE CARVALHO FILHO contra BANCO BMG S.A alegando que não solicitou nenhum cartão de crédito consignado e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a nulidade do contrato e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 55483996 (ID 56943363), determinando o cancelamento definitivo da averbação no benefício previdenciário; CONDENAR o promovido ao reembolso de R$ 8.603,13, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13882638 (67898256) pretendendo a reforma da sentença. Reforça as teses referentes a questões preliminares e prejudiciais aventadas em contestação. No mérito, defende a regularidade da contratação e ausência de falha no dever de prestar informações claras à consumidora.

Sem oposição de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto às questões preliminares e prejudiciais, observo que a recorrente não apresentou nenhuma argumentação específica atacando pontos da sentença. Tendo se limitado a repetir as mesmas questões sem, contudo, indicar pontos de desacerto na sentença guerreada. Assim, não apresentadas razões que infirmem os argumentos já elaborados pelo Juízo pregresso, rejeitadas todas as preliminares e prejudiciais.

Quanto ao mérito, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato em abstrato. Na verdade, o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, muitas vezes, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
No caso em análise, as provas produzidas demonstram que o promovente buscou contratar empréstimo consignado comum, contudo, o promovido celebrou um contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à sua pretensão. Isso porque o valor emprestado foi creditado diretamente na conta bancária do promovente (R$ 3.040,55 - ID 56076386, pág. 4) e ele não utilizou o cartão de crédito, considerando que o banco não apresentou faturas do cartão comprovando saques ou compras. Essa atitude viola o dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor [...]
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

O valor da condenação em danos morais mostra-se devido, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o recorrido não foi assistido por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)